Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO – CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVISÃO REGIMENTAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração ocorre, porque não se analisou a preliminar de cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução n. 20/2021), dispõe em seu art. 80, III:
“Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão:
[...]
III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
4. A decisão prolatada na origem, que alterou o rito do cumprimento de sentença para permitir o parcelamento do débito, configura erro de procedimento com potencial de causa dano irreparável ou de difícil reparação à credora.
5. Portanto, cabível a interposição de Agravo de Instrumento.
6. No que se refere ao segundo ponto, sem razão a embargante. O item 6 do acórdão embargado é claro no que se refere ao entendimento de que a vedação quanto ao parcelamento independe de a fase de cumprimento estar ou não iniciada. Sua rediscussão, nesse momento, configura hipótese de rediscussão da matéria, o que se admite mediante a interposição do respectivo recurso.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS tão somente para sanar a omissão apontada, permanecendo inalterado o resultado de julgamento.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.